Tribunal: TJDFT
Processo: 0725019-88.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725019-88.2020.8.07.0003 RECORRENTE: ATLÂNTIDA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI - ME RECORRIDO: ÂNGELA MARIA MONTEIRO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. DANO MORAL. OFENSA A DIREITOS DA PERSONALIDADE (HONRA E INTEGRIDADE PSÍQUICA) QUANTUM FIXADO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. EXTENSÃO DO DANO, CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO E SITUAÇÃO ECONÔMICA DO AGENTE. MAJORAÇÃO OU REDUÇÃO EM SEDE RECURSAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. 1. Em pretensão indenizatória decorrente de responsabilidade extracontratual, a análise da prescrição deve considerar data do fato que, em tese, gera o dever de indenizar. 2. A dor, ou afetação do estado anímico, não é pressuposto necessário para a configuração dos danos morais. Também não deve ser considerada apenas como elemento acidental na ofensa a direitos da personalidade que serviria para aumentar o quantum indenizatório. 3. A posição mais adequada é perceber que, entre as espécies já reconhecidas dos direitos da personalidade, está o direito à integridade psíquica (dor) cuja violação pode ocorrer de modo isolado ou cumulado com outros direitos existenciais e/ou materiais. 4.Os atributos psíquicos do ser humano estão relacionados aos sentimentos de cada indivíduo. A própria noção de saúde passa pela higidez mental. A ideia de dignidade humana carrega em si um desejado equilíbrio psicológico. São ilícitas, portanto, as condutas que violam e afetam a integridade psíquica, que causam sentimentos negativos e desagradáveis, como tristeza, vergonha, constrangimento etc. 5. Há autonomia do direito à integridade psíquica (dor). A compensação por dano moral pode ser dar unicamente por ofensa ao referido direito sem que isso signifique, necessariamente, adoção da corrente doutrinária que apenas reconhece o dano moral quando há afetação negativa do estado anímico de alguém (dor). Determinada conduta pode ofender, a um só tempo, mais de um direito da personalidade, com reflexos no valor indenizatório (compensatório). 6. A quantificação da verba compensatória deve ser pautada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com a compensação do mal injusto experimentado pela vítima. Ponderam-se o direito violado, a gravidade da lesão (extensão do dano), as circunstâncias e consequências do fato. O valor, ademais, não pode configurar enriquecimento exagerado da vítima. 7. A majoração ou redução do quantum em sede recursal é medida excepcional. O valor deve ser ajustado somente quando irrisório ou abusivo. 8. Alegação de prescrição rejeitada. Recurso de apelação conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 2o do CDC, 186, 188, inciso I e 189, todos do Código Civil, 4o da Lei Complementar 87/1996 e 155, §2o da Constituição Federal, sustentando a inexistência de ato ilícito praticado na relação comercial havida entre as partes, visto que realizados no exercício regular de um direito, qual seja, a emissão de notas fiscais. Subsidiariamente, requer sejam minorados os danos morais com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de enriquecimento ilícito por parte da recorrida; b) artigo 206, §3o, do Código Civil, pugnando pelo reconhecimento da prescrição trienal, ao argumento de que a ação, ajuizada em 2020 pela recorrida, objetiva reparar danos materiais e morais por notas fiscais emitidas em 2015 e 2016. Pleiteia, ao fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado IURE DE CASTRO SILVA, OAB/GO 29.493 (ID 29718775 - Pág. 10). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifica-se que o recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 2o do CDC, 186, 188, inciso I e 189, todos do Código Civil e 4o da Lei Complementar 87/1996, porquanto eventual análise da tese recursal (inexistência de ato ilícito praticado para fins de afastar ou minorar a condenação ao pagamento de danos morais indenizáveis) implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. O mesmo óbice incide sobre a suposta ofensa ao artigo 206, §3o, do Código Civil, dada a necessidade de exame de elementos de ordem fática para verificar a data do fato que, em tese, gera o dever de indenizar. Em relação à indicada afronta ao artigo 155, §2o da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior firmou entendimento no sentido de que “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça manifestar-se acerca de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp 1754353/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado IURE DE CASTRO SILVA, OAB/GO 29.493 (ID 29718775 - Pág. 10). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030